Tribunal: TJDFT
Processo: 0728563-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0728563-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA LIMA DE FARIA AGRAVADO: ESPÓLIO DE NAIR DA SILVA LIMA, ESPOLIO DE DOMICIO PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE FATIMA PEREIRA LIMA DE FARIA contra decisão que removeu a ora recorrente do cargo de inventariante. Compulsando o feito originário, verifico que foi publicada sentença, em 18/07/2023, que declarou extinto o processo, ante a inexistência de interesse processual dos herdeiros. Considerando a superveniência da sentença, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador